Tribunal: TCU
Processo: 033.345/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de José Genaldi Ferreira Zumba, como então prefeito de São João  PE (gestões: 2013-2016 e 2017-2020), diante da omissão no dever de prestar contas do Convênio n.o 1769/2005 destinado à execução de sistema de abastecimento de água na localidade de Volta do Rio, sob o montante de R$ 158.280,09 por meio do aporte de R$ 150.000,00 em recursos federais e de R$ 8.280,09 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 19/12/2005 a 19/10/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de José Genaldi Ferreira Zumba, como então prefeito de São João - PE (gestões: 2013-2016 e 2017-2020), diante da omissão no dever de prestar contas do Convênio n.o 1769/2005 destinado à execução de sistema de abastecimento de água na localidade de Volta do Rio sob o montante de R$ 158.280,09 por meio do aporte de R$ 150.000,00 em recursos federais e de R$ 8.280,09 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 19/12/2005 a 19/10/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Genaldi Ferreira Zumba; 9.2. julgar irregulares as contas de José Genaldi Ferreira Zumba, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 1/3/2010 30.000,00 - 9/6/2011 45.000,00 - 5/4/2012 75.000,00 - 15/6/2010 18.395,27 já restituído 18/6/2010 11.915,19 já restituído 1/8/2011 9.199,16 já restituído 16/8/2011 349,58 já restituído 15/9/2011 10.773,06 já restituído 31/10/2011 11.343,76 já restituído 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de José Genaldi Ferreira Zumba sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, a, do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.